Tribunal: TJMT
Processo: 0006335-57.2018.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006335-57.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALINE DEON - CPF: 917.819.900-00 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO AGRÍCOLA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – DOCUMENTOS COLACIONADAS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– LAVOURAS EM PÉ E RESPECTIVOS PRODUTOS NÃO COLHIDOS – AUSÊNCIA DE COBERTURA – CLÁUSULA EXPRESSA – NEGATIVA VPALIDA – PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO – SÚMULA 298 DO STJ – POSSIBILIDADE CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS IMPOSTOS PELO MANUAL DE CRÉDITO RURAL DO BACEN – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO OBSERVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova já produzida.

Se as condições gerais do contrato de seguro de penhor rural, contratado entre as partes, prevê, expressamente, a exclusão de cobertura para lavouras ainda em pé e frutos não colhidos, não há que se falar em recusa ilícita de cobertura por parte da seguradora, a ensejar sua responsabilização pelos danos narrados na inicial
(TJMG – Apelação Cível 1.0080.11.0018944/001).

A prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural, confirmado pela Súmula 298 do STJ como direito do devedor, pressupõe o prévio requerimento administrativo infrutífero, oportunidade em que o interessado deve demonstrar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo MCR à obtenção do benefício. [...]”
(TJSC, Apelação Cível n. 2014.0300477).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ALINE DEON
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Cobrança Securitária no 0006335-57.2018.8.11.0055. Cód. 276706, movida em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E OUTRO,
ante a ausência da comprovação de fato constitutivo do direito alegado, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Nas razões do apelo, de Id. 89256978, a recorrente assevera que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois deixou de oportunizar a produção de prova oral requerida com a finalidade de expor os acordos verbais firmados quando da assinatura da CPR.

No mais, sustenta que emitiu, na Instituição Bancária recorrida, a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01761-3 para o custeio da lavoura de soja do período de 2016/2017 e, em decorrência da referida cédula, fora também contratada apólice de seguro com a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, também apelada.

Informa que, em decorrência de excessivas chuvas na região, os grãos plantados apodreceram por completo na lavoura, prejudicando, assim, a colheita da referida safra.

Aduz que, em razão do sinistro, não pôde adimplir a Cédula Rural Pignoratícia e que, ao buscar a cobertura do sinistro pela Seguradora, obteve resposta negativa.

Assinala que a Cédula Rural Pignoratícia se destina ao custeio de lavoura de soja, envolvendo todo o ciclo de atividade que vai do plantio à colheita. De tal sorte, o Banco recorrido deveria contratar seguro que abarcasse todo o ciclo, não podendo se esquivar do negócio entabulado pelas partes, com o pagamento, pela Seguradora, da indenização securitária em favor do Banco do Brasil S/A.

Afirma que, uma vez acionado o seguro, a cobertura fora negada porque não havia previsão contratual e, ainda, porque os prejuízos ocorreram direta ou indiretamente do mau acondicionamento dos bens segurados.

Relata que de acordo com o item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural, independente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, bastando ao mutuário comprovar que a incapacidade de pagamento se deu em virtude de: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; e c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Assevera que a Súmula 298 do E. Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei”,
e que, para tanto, realizou o prévio requerimento administrativo com o envio da correspondência eletrônica de fls. 161/162 (numeração de origem), devendo ser reconhecido seu direito à prorrogação da dívida.

Forte nestes argumentos, busca a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução. Sucessivamente, pede a reforma da sentença e a procedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 89256992 e 76220048, por meio das quais as partes adversas pedem o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara.

Inicialmente, consigno que matéria semelhante foi objeto de análise e julgamento nos autos do Recurso de Apelação no 0006327-80.2018.8.11.0055, na data de 28.04.2021, cujo acórdão seguiu assim exarado:
“ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. UNANIME”.

Nas razões deste recurso, a apelante alega que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois deixou de oportunizar a produção de prova oral requerida com a finalidade de expor os acordos verbais firmados quando da assinatura da CPR.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC/15), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial ”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Desta forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os fatos relativos à cobertura contratual e o direito ao alongamento da dívida, que demanda notificação prévia do devedor, são provas materiais e já colacionadas aos autos, sendo suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Quanto ao mérito, a recorrente aduz que, em decorrência de excessivas chuvas na região, os grãos plantados apodreceram por completo na lavoura, prejudicando, assim, a colheita da referida safra. Afirma que em razão do sinistro não pôde adimplir a Cédula Rural Pignoratícia e, ao buscar a cobertura do seguro, obteve resposta negativa. E ainda, assevera que a Súmula 298 do E. Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei”,
e que, para tanto, realizou o prévio requerimento administrativo com o envio da correspondência eletrônica, devendo ser reconhecido seu direito à prorrogação da dívida.

Pois bem.

Não há controvérsia quanto à relação contratual entre a recorrente e a recorrida Companhia de Seguros Aliança do Brasil, o que pode ser confirmado pelo seguro de penhor rural de Id. 89254511, bem como pelas declarações de ambas as partes.

Como bem consignado na sentença, no contrato de Id. 89254512 consta a indicação da Cédula Rural Pignoratícia emitida e há a expressa menção de que o seguro “
não cobre lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos
” (pág. 07).

Por sua vez, o item 6.1, alínea “a” (pág. 11 do Id. 89254511), item 6.1.1 (pág. 11 do Id. 89254511) e o item 7.1, alínea “c” (pág. 11 do Id. 89254511), das condições gerais do contrato de seguro
não deixam dúvida que a proteção é apenas e unicamente para o produto colhido, não alcançando as plantações em pé.

Ainda, na Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01761-3 (Id. 89254497), na cláusula que versa sobre o seguro de bens vinculados, há a indicação da ciência das partes quanto ao conteúdo do seguro.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - SEGURO DE PENHOR RURAL - PERDA PARCIAL DO CULTIVO DE EUCALIPTO - COBERTURA SECURITÁRIA AFASTADA - PLANTAÇÃO "EM PÉ" - EXCLUSÃO EXPRESSA NA APÓLICE - VALIDADE - NEGATIVA DE PAGAMENTO - LICITUDE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA CONFIRMADA. - O contrato de seguro deve ser interpretado restritivamente, sendo válidas as cláusulas excludentes do pagamento indenizatório, se são claras e bem informadas. - De acordo Com as condições gerais do seguro do penhor rural celebrado, o produto dado em garantia à cédula rural pignoratícia deveria estar abatido, não havendo cobertura para lavoura ainda não colhida. - A recusa do pagamento se deu com base no contrato firmado entre as partes, consequentemente, improcede a pretensão indenizatória por quaisquer danos supostamente sofridos. - Recurso não provido”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.071139-4/001, Relator (a): Des. (a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2017, publicação da súmula em 16/11/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SEGURO DE PENHOR RURAL - LAVOURAS EM PÉ E RESPECTIVOS PRODUTOS NÃO COLHIDOS - AUSÊNCIA DE COBERTURA - CLÁUSULA EXPRESSA - NEGATIVA DE COBERTURA - VALIDADE. Se as condições gerais do contrato de seguro de penhor rural, contratado entre as partes, prevê, expressamente, a exclusão de cobertura para lavouras ainda em pé e frutos não colhidos, não há que se falar em recusa ilícita de cobertura por parte da seguradora, a ensejar sua responsabilização pelos danos narrados na inicial”
(TJMG - Apelação Cível 1.0080.11.001894-4/001, Relator (a): Des. (a) Luciano Pinto, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2016, publicação da súmula em 08/11/2016)

A alegação de que o Banco do Brasil S/A deveria, necessariamente, adquirir seguro para cobrir todo o ciclo produtivo, do plantio à colheita, não encontra amparo na legislação ou na jurisprudência, uma vez que foi dado como garantia o penhor da colheita da lavoura do produto, nos moldes do descrito na cláusula “GARANTIAS” da Cédula Rural Pignoratícia (pág. 01 do Id. 89254498). E o seguro visou resguardar apenas esta garantia, restringe-se ao “FRUTO PERCEBIDO, SEPARADO E COLHIDO DO PRINCIPAL”.

Para ilustrar, colaciono o aresto bem indicado na sentença que enfrentou questão semelhante,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. CONTRATO DE SEGURO. INTERPRETAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. CONDICOES GERAIS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROVIMENTO. I - A ATIVIDADE SECURITÁRIA ESTÁ ABRANGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ARTIGO 3, II, DEVENDO AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS ESTAREM DE ACORDO COM TAL LEGISLAÇÃO, ADMITINDO INTERPOSIÇÃO CONFORME VERIFICADA ABUSIVIDADE, INCLUSIVE, REFERENTE ÀS CLÁUSULAS LIMITATIVAS EXPRESSAMENTE ADMITIDAS PELA LEI CONSUMERISTA, ARTIGO 54, § 4, REFERENTE AOS RISCOS COBERTOS, A FIM DE COIBIR DESEQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES. II - OS BENS IDENTIFICADOS E CARACTERIZADOS NA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA SE RESUMEM NA COLHEITA DA SOJA SAFRA 2003/2004. O TERMO COLHEITA SIGNIFICA FRUTO PERCEBIDO, SEPARADO E COLHIDO DO PRINCIPAL, EXCLUINDO DA COBERTURA LAVOURA OU PLANTAÇÃO EM PÉ E RESPECTIVOS FRUTOS PENDENTES. III - A AUSÊNCIA DE EFETIVA ENTREGA DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO AO CONSUMIDOR PODERIA ACARRETAR A ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS (RISCOS COBERTOS), PORQUE VEDARIA O CONHECIMENTO DE SEU CONTEÚDO. ENTRETANTO,
A APÓLICE VINCULADA A CRP EXPLICITOU A COBERTURA CONTRATADA (COLHEITA DA LAVOURA DE SOJA SAFRA 2003/2004), EXCLUINDO O CICLO DE DESENVOLVIMENTO. NESSE PASSO, A FRUSTRAÇÃO DA COLHEITA POR CHUVAS EXCESSIVAS NÃO POSSUI COBERTURA SECURITÁRIA, PORQUE O INTERESSE GARANTIDO RESTRINGE-SE AO PRODUTO COLHIDO
- SOJA. IV- NA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TEM-SE A INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE, ABUSIVIDADE E DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL A ENSEJAR INTERVENÇÃO JUDICIAL POR NULIDADE DE CLÁUSULAS, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL, EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FUNÇÃO SOCIAL (ARTIGOS 421 E 2.035, CC) E A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ARTIGOS 2, 3, 6, 47, ALÉM DE DISPOSITIVOS DO CDC, 757 A 802 DO CÓDIGO CIVIL E 5, XXXII DA CONSTITUICAO. V - APELO IMPROVIDO, MANTIDO O ATO RECUSADO"
(TJGO, APELACAO CIVEL 552329-1/188, Rel. DES. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4A CAMARA CIVEL, julgado em 03/04/2018, DJe 95 de 26/05/208).

Em decorrência disso, a Seguradora não se responsabiliza pela cobertura de eventual perda da plantação em pé e o Banco do Brasil S. A. tampouco assumiu a obrigação de contratar seguro para todo o ciclo produtivo, inexistindo qualquer ato ilícito na conduta dos apelados, pois agiram dentro do que era esperado da relação contratual.

Por fim, quanto ao pleito referente à prorrogação da dívida advinda de empréstimo rural, é possível verificar que a aludida Cédula Rural possui a finalidade de promover o “custeio de lavoura de soja”

Portanto, a dívida em discussão é expressamente denominada de CRÉDITO RURAL, como se vê, claramente, na pág. 02 do Id. 76216520, no item “ORIGEM DOS RECURSOS”.

Neste particular, o Manual de Crédito Rural dispõe em seu item 2.6.9:

“Capítulo 2 (Condições Básicas) [...]

Seção 6 (reembolso) [...]

9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de: (Circ 1.536) a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Circ 1.536) b) frustração de safras, por fatores adversos; (Circ 1.536) c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Circ 1.536)”.

Como se pode observar, neste item estão disciplinadas as hipóteses que autorizam a prorrogação da dívida. Todavia, conforme interpretação jurisprudencial, para além destes requisitos, é exigido o
prévio requerimento administrativo como requisito indeclinável para o acolhimento judicial do pleito de prorrogação da dívida
, senão vejamos os seguintes julgados:

“CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação constitutiva-negativa de nulidade de cláusulas em cédulas de crédito rural e cédulas de produto rural financeiras cumulada com declaratória – Parcial procedência, apenas para declarar que os encargos de inadimplência devem ser equivalentes aos encargos do período de normalidade, acrescidos de juros de 1% ao ano e multa moratória de 2% prevista no contrato – Preliminares – Violação ao princípio da dialeticidade – Inocorrência - Razões do apelo do requerido que não estão dissociadas da sentença – Inépcia da petição inicial – Alegação de que o pedido foi genérico - Rejeição - Pedido certo e determinado - Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide - Rejeição - Desnecessária é a prova pericial contábil – Suficiência da prova documental - Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I – Mérito - Capitalização mensal de juros – Legalidade e possibilidade, pois expressamente autorizada e pactuada – Súmula 93 do STJ - Comissão de permanência de pactuação inadmissível em cédula de crédito rural regida pelo Decreto Lei no 167/67 - Na inadimplência somente é permitido cobrar juros remuneratórios da normalidade, acrescido de juros moratórios de 1% ao ano, correção monetária e multa contratual de até 10% (art. 71 do DL referido), o que foi acolhido pela sentença – Comissão de permanência prevista nas cédulas de crédito bancário (CCB) revista para adequação à Súmula STJ 472 - Prorrogação da dívida - Ajuste que depende de requerimento formal do devedor ao agente financeiro, com comprovação dos requisitos legais - Inteligência da Súmula 298 do STJ e Lei no 11.775/2008 – Alongamento deferido pelo banco num contrato, e por ausente demonstração de satisfação dos demais requisitos de outros contratos resulta defeso deferimento da benesse - Sentença parcialmente modificada – Recurso dos autores parcialmente provido, e desprovido o recurso do requerido.”
(TJSP; Apelação Cível 1013612-55.2018.8.26.0196; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2019; Data de Registro: 04/04/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA QUE OBJETIVA O ALONGAMENTO DE DÍVIDA. CRÉDITO RURAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGADO DIREITO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. ADIAMENTO CONCEDIDO AOS ORIZICULTORES PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 4.117/2012 DO BANCO CENTRAL. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PRESENTES NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E NAS RESOLUÇÕES E MANUAL DO CRÉDITO RURAL, EXPEDIDOS PELO BANCEN, E DE PROVA FORMAL DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPÓTESE EM QUE INEXISTE A COMPROVAÇÃO DO PLEITO ADMINISTRATIVO FORMULADO PELO AUTOR. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA A TEOR DO ART. 333, I, DO CPC/1973. DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CASA BANCÁRIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”
(TJSC, Apelação Cível n. 0001623-29.2012.8.24.0166, de Forquilhinha, rel. Des. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 15-08-2019).

“EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DAS DEMANDAS ACOLHENDO EM PARTE OS PEDIDOS. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS. CARÁTER DE GENERALIDADE. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. [...]
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO. SÚMULA 298 DO STJ. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS IMPOSTOS PELO MANUAL DE CRÉDITO RURAL DO BACEN. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE
. A prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural, confirmado pela Súmula 298 do STJ como direito do devedor, pressupõe o prévio requerimento administrativo infrutífero, oportunidade em que o interessado deve demonstrar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo MCR à obtenção do benefício. [...]”
(TJSC, Apelação Cível n. 2014.030047-7, de Urubici, rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 11-12-2014).

Na hipótese, considerando que o requerimento administrativo não é mera formalidade, mas, sim, o meio pelo qual se demonstra à credora que preenche os requisitos para a prorrogação da dívida, nos moldes do Manual de Crédito Rural, da mesma forma como pontuado pelo Julgador
a quo
, entendo que a correspondência eletrônica de não serve ao propósito de comprovar o requerimento administrativo formal da prorrogação da dívida.

Tem-se, portanto, que a prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural, confirmado pela Súmula 298 do STJ como direito do devedor,
pressupõe o prévio requerimento administrativo infrutífero
, oportunidade em que o interessado deve demonstrar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Manual de Crédito Rural à obtenção do benefício.

Outrossim, mesmo que considerada a correspondência eletrônica como requerimento administrativo para a aplicação da prorrogação nos moldes do Manual de Crédito Rural, ainda assim, seria absolutamente intempestiva, pois se limita às operações regulares, e no caso dos autos a mora já foi constituída há muito pela instituição financeira.

Para a jurisprudência, o devedor deve manifestar o interesse de usufruir do benefício até a data do vencimento da dívida, a exemplo dos seguintes julgados:

“EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. SUCUMBÊNCIA. 1. Apesar de ser direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural (2.6.9), quais sejam: a incapacidade de pagamento em virtude de a) dificuldade de comercialização dos frutos; b) frustração de safras; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Além disso, a teor do item 25 do MCR, tal requerimento de ser realizado antes do vencimento da dívida. 2. No caso, sem adentrar na questão referente a ocorrência de frustração de safra, há que se observar que sequer houve pedido de alongamento da dívida, de modo que não preenchido um dos requisitos, não há que se falar em direito subjetivo à prorrogação. 3. Mantida a sucumbência na forma em que fixada na sentença, eis que de acordo com o disposto no art. 85, § 2o do CPC, bem como com o entendimento deste Tribunal, segundo o qual o afastamento do percentual de 10% sobre o valor da causa ou da condenação somente é possível no caso de resultar em valor ínfimo ou exorbitante, o que não é o caso dos autos, eis que fixado o valor da causa em R$ 169.838,69 em julho de 2015.”
(TRF4, AC 5001416-72.2015.4.04.7103, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 10/07/2019).

“EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO - Prova – Cerceamento de defesa - Nulidade - Inocorrência – Matéria suficientemente instruída – Cabe ao juiz da causa indeferir as provas que entender inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015 – Preliminar rejeitada. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – Incidência do CDC – Inadmissibilidade - Relação negocial integra a cadeia produtiva e não relação de consumo - Capitalização de juros – Exclusão – Descabimento – Capitalização expressamente pactuada – Aplicação das Súmulas 93 e 539 do STJ – Alongamento da dívida – Impossibilidade – Ausência de requerimento antes do vencimento – Precedentes – Prorrogação que não é automática e depende de requerimento e demonstração do preenchimento dos pressupostos legais à entidade financeira antes do vencimento da dívida, que o alongamento visa justamente evitar – Rejeição dos embargos ao mandado monitório - Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência recursal – Majoração dos honorários de 10% para 15% do valor do débito em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015. Recurso desprovido, com observação.”
(TJSP; Apelação Cível 1008175-42.2017.8.26.0269; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019).

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Cédula Rural Pignoratícia – Inépcia da inicial – Inocorrência - Cerceamento de defesa – Não verificação – Necessária autorização do Conselho Monetário Nacional para cobrança de juros acima de 12% ao ano - Ausência de demonstração de autorização da autoridade monetária para cobrança de percentual acima do legalmente previsto na legislação - Precedentes do STJ - Art. 5o, do Decreto-Lei no 167/67, que reza que, em caso de mora, a taxa de juros constante da célula será elevável de 1% ao ano - Capitalização de juros devidamente contratada e permitida para as cédulas de crédito rural - Súmula n° 93, do STJ – Observação de que é ilegal a cobrança de comissão de permanência no caso - Para a hipótese de inadimplência, somente estão previstas a incidência de multa (artigo 71, do Decreto-Lei no 167/67) e a elevação de juros em 1% ao ano -Precedentes – Alongamento da dívida – Impossibilidade – Ausência de preenchimento de requisitos - Litigância de má-fé não caracterizada - Recurso improvido, com observação.”
(TJSP; Apelação Cível 1000100-58.2016.8.26.0201; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Garça - 1a Vara; Data do Julgamento: 10/08/2016; Data de Registro: 10/08/2016).

Então, quando formulado o requerimento, a Cédula já estava vencida, e, por conseguinte, também já estava prejudicada a análise do pedido, conforme o entendimento jurisprudencial acima apresentado.

Em resumo, além de não ser considerada como requerimento administrativo, a correspondência eletrônica apresentada é extemporânea, o que impede, por vez, a prorrogação do crédito.

Assim, estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021